Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. PENHORA. INSURGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Agravo de instrumento é cabível, tempestivo e acompanhado de preparo regular, sendo as razões invocadas pelo agravante hábeis a impugnar adequadamente a decisão recorrida, daí porque rejeita-se a preliminar de não conhecimento deduzida em contrarrazões. 1.1. Eventual desacerto da tese recursal importaria no desprovimento do recurso, não inviabilizando, porém, seu conhecimento por esta Corte.
2. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução, no ponto em que deferiu a penhora de parcela do salário do agravante para pagamento do débito inadimplido.
3. A controvérsia recursal limita-se à obrigação consignada no título executivo, bem assim aos próprios requisitos deste, eis que o recorrente não se insurge expressamente, mormente declinando as razões de convencimento, contra a possibilidade de penhora de verba salarial para satisfação do débito, senão defende que a causa debendi seria inexistente, eis que não teria firmado qualquer contrato com o ora agravado.
4. As questões trazidas pelo embargante não são adequadas à impugnação da penhora, considerando que não se ancoram nas causas de impenhorabilidade previstas na legislação de regência (CPC, art. 833) ou em outra ilegalidade eventualmente praticada pelo Juízo singular.
5. A matéria deduzida no recurso, concernente à formação do título executivo demanda dilação probatória, exigindo, por isso mesmo, que seja aviada no bojo de embargos à execução, os quais já foram movidos pelo devedor. 5.1. O fato de os embargos serem recebidos sem efeito suspensivo não autoriza que esse efeito seja buscado por vias transversas nos autos deste agravo de instrumento, com infringência aos requisitos de suspensão eleitos pelo legislador no art. 919, §1°, do CPC.
6. Proposta a ação adequada, é nos autos dos embargos que o agravante deve buscar a desconstituição do título executivo, independentemente de qual seja o fundamento. 6.1. Porém, enquanto tal não ocorrer, remanesce hígida a pretensão executória, inclusive com a possibilidade de atos de constrição hábeis à satisfação do crédito perseguido.
7. Recurso conhecido e não provido.